Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-43.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-43.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), RODRIGO AJACE SANTOS DA SILVA - CPF: 032.627.871-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO PELA CONSTRUTORA – FIADORA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – COMPROVAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A taxa de evolução de obra é devida pelo comprador ao agente financeiro, pois visa atualizar o valor do empréstimo em razão da valorização do imóvel durante sua construção e é devida até o término das obras, quando o fiduciante passará a pagar as parcelas do financiamento.

Uma vez constatada a inadimplência do adquirente, o agente financeiro está autorizado a debitar tais valores dos recursos a serem repassados para a construtora responsável pelo empreendimento, a qual ostenta a condição de fiadora no contrato de financiamento habitacional. Em tais casos, a construtora sub-roga-se na titularidade do crédito, podendo promover contra o mutuário a cobrança regressiva das taxas de evolução de obra.

No caso, a autora se desincumbiu do seu ônus probatório em relação aos valores efetivamente descontados de forma direta da requerente ao juntar planilha e extratos bancários, demonstrando a cobrança da taxa de evolução de obra em sua conta bancária.

“A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.” Precedentes.
(STJ, AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

O dano moral não decorre de mero descumprimento contratual. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome, o que não ocorreu na hipótese.-

R E L A T Ó R I O

ELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
SISAN ENGENHARIA LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
RODRIGO AJACE SANTOS DA SILVA,
para condenar o requerido a pagar à requerente a quantia total de R$ 39.795,15 (trinta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, e juros moratórios de 10% ao ano (art. 406 do Código Civil/2002 e art. 161, § 1o do CTN), contados a partir do ajuizamento da ação. Pela sucumbência parcial e não equivalente (art. 86 do CPC/15), deverá arcar a requerente com 60% das custas processuais e o requerido com os demais 40% remanescentes. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção acima, vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14o do CPC/15). Ficou suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogados, destinadas ao patrono da parte adversa, aplicado ao requerido, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, alega que apesar de o juízo de primeiro grau ter considerado os valores constantes nos inicios I e II da cláusula quarta do contrato no 49369067, na quantia total de R$ 39.795,15 (R$ 23.060,01 – cláusula I + R$ 16.735,14 – cláusula II), não analisou a alegação do recorrente, quanto a ser fiador das parcelas do contrato de financiamento, na fase de construção de obra.

Sustenta que o recorrido nunca pagou as parcelas do seu contrato, tanto para construtora, quanto para a instituição financeira Caixa Econômica Federal, o banco financiador.

Assevera que a empresa recorrente é fiadora do contrato de financiamento do recorrido e que os descontos realizados pela instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na conta da recorrente, são dos clientes referente aos encargos de obras, e eram informados em relatórios enviados por email, pela CAIXA juntamente com os demais descontos de outros clientes inadimplentes.

Relata que a identificação dos descontos dos encargos no extrato bancário não possuía a informação do “nome do cliente inadimplente”, mas tão somente o mês que se referia abaixo e o código de desconto “DB ENCARGO”. A identificação de cada débito só era feita em outro relatório enviada por email e posteriormente conciliado, a fim de que a fiadora e ora recorrente pudesse cobrar cada cliente inadimplente.

Narra que a recorrente é única que está arcando com todos os prejuízos, sendo que a CEF já fora restituída integralmente dos valores em aberto do financiamento, com um valor bem superior.

Expõe que os valores pactuados no contrato de compra e venda referente ao recurso próprio e encargos de obra, devidos pelo apelado, não foram restituídos pela CEF, tão pouco pelo novo adquirente do imóvel.

Alega que pelos fatos narrados na inicial, não resta alternativa ao recorrente senão pleitear a competente reparação pelo dano moral, causado única e exclusivamente pelo recorrido.

Invoca a súmula 227 do STJ, na qual prevê expressamente a possibilidade da pessoa jurídica em sofrer danos morais.

Argumenta que os danos materiais se referem ao pagamento de honorários advocatícios, na razão de 30% sobre o valor da condenação do requerido.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para: a) condenar o requerido ao pagamento de R$ 14.911,33 referente à execução da obra (encargo de obra), descontados diretamente da requerente, a ser acrescido de juros e correção monetária; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, na proporção de 30% sobre o valor da condenação do réu; d) condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.

As contrarrazões foram juntadas no ID no 150489859, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SISAN ENGENHARIA LTDA
ajuizou a
Ação de Cobrança
em face de
RODRIGO AJACE SANTOS DA SILVA,
alegando em síntese, que as partes firmaram, em janeiro de 2015, contrato de compra e venda, em que o requerido adquiriu o imóvel descrito na inicial.

Discorreu que foi efetivada ainda a contratação de financiamento junto à instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Sustentou que o valor do imóvel adquirido alcança o importe de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o qual seria pago R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) diretamente à autora, em parcelas previstas no contrato e o valor de R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais) quitados mediante financiamento.

Asseverou, contudo, que o requerido não realizou a quitação dos valores à requerente.

Consignou que o débito do requerido perfaz o montante de R$ 54.706,49 (cinquenta e quatro mil setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos), sendo R$ 23.060,01 (vinte e três mil sessenta reais e um centavo), referente a recurso próprio, constante na cláusula I do contrato; R$ 16.735,14 (dezesseis mil setecentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) concernente a recurso próprio constante na cláusula segunda e R$ 14.911,33 (quatorze mil novecentos e onze reais e trinta e três centavos), referente à execução da obra (encargo da obra), descontados diretamente da requerente, pois o requerido deixou de pagar a instituição financeira, conforme cláusulas décima quarta e décima oitava do contrato.

Narrou que em razão da situação suportou danos morais.

Argumentou que os danos materiais se referem ao pagamento de honorários advocatícios, na razão de 30% sobre o valor da condenação do requerido.

Ao final, postulou a procedência dos pedidos para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 54.706,49, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais na proporção de 30% sobre o valor da condenação do réu.

Recebida a inicial, foi consumada a citação do requerido por edital (ID no 150489824).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial do requerido, ante a sua citação por edital, impugnou os termos da inicial, por negativa geral. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID no 150489826).

Impugnação à contestação no ID no 150489830.

O d. magistrado singular, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra referida sentença, foi opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID no 150489839.

Pois bem.

Pretende a autora, ora apelante ser ressarcida dos valores que lhe foram cobrados a título de evolução de obra de imóvel adquirido pelo apelado, bem como ser indenizada por danos materiais e morais.

Consta dos autos que as partes celebraram em 26/01/2015 CONTRATO DE COMPRA E VENDA No 4369067, referente a uma unidade habitacional, inserida na Rua 06, Lote no 10, Quadra no 7, no Loteamento Reserva Celeste, na cidade de Sinop/MT, pelo preço total de R$ 130.000,00, a ser pago da seguinte forma: R$ 15.000,00 diretamente à vendedora; R$ 9.952,31 com recurso próprios e R$ 103.500,00, mediante obtenção de financiamento bancário, consoante ID no 150490671.

Consta, ainda, que o requerido possui saldo devedor com a autora, atualizado até 09/03/2018, referente aos valores constantes nos incisos I e II da cláusula quarta do contrato, na quantia de R$ 39.795,15 (trinta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), conforme instrumento contratual de confissão de dívida (ID no 150490670) e planilha de débitos (ID no 150490672).

Neste contrato, restou avençado na
cláusula décima oitava
que a VENDEDORA figurará como sua fiadora durante o prazo de execução da obra e, portanto, se sub-rogará em todos os direitos de cobrança das parcelas pagas por ela durante este período. Vejamos (ID no 150490671 – Pág. 7):

A taxa de evolução de obra é devida pelo comprador ao agente financeiro, pois visa atualizar o valor do empréstimo em razão da valorização do imóvel durante sua construção e é devida até o término das obras, quando o fiduciante passará a pagar as parcelas do financiamento.

Referida taxa tem como objetivo remunerar o agente financeiro durante o período compreendido entre a celebração do contrato e a efetiva entrega do imóvel. É lícita, portanto, a cobrança da taxa de evolução de obra durante o prazo previsto para a realização e conclusão do empreendimento, com a entrega das chaves e a expedição do habite-se.

Uma vez constatada a inadimplência do adquirente, o agente financeiro está autorizado a debitar tais valores dos recursos a serem repassados para a construtora responsável pelo empreendimento, a qual ostenta a condição de fiadora no contrato de financiamento habitacional. Em tais casos, a construtora sub-roga-se na titularidade do crédito, podendo promover contra o mutuário a cobrança regressiva das taxas de evolução de obra.

Nesse contexto, aplica-se o ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/15, cabendo à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da autora.

In casu
, a autora se desincumbiu do seu ônus probatório em relação aos valores efetivamente descontados de forma direta da requerente.

Isto porque, a autora juntou aos autos o contrato de compra e venda do bem imóvel (ID no 150490671), planilha na própria inicial (ID no 150490667) e extratos bancários nos ID no 150489845 à 150489858, demonstrando a realização de descontos pela Caixa Econômica Federal em conta de titularidade da autora, referente aos encargos da obra.

Assim, ainda que tenha havido a juntada extemporânea de tais documentos, nos termos do parágrafo único do artigo 435 do CPC/15, a parte requerida teve oportunidade de rebatê-los nas contrarrazões. No entanto, nada se pronunciou a respeito, aceitando tacitamente a alegação de que não pagou a taxa de evolução de obra.

Nesse contexto, é possível verificar que o requerido nunca pagou as parcelas do seu contrato, tanto para construtora, quanto para a instituição financeira Caixa Econômica Federal, o banco financiador.

Assim, é legítima a cobrança da taxa de evolução de obra pela vendedora, ora apelante, na qualidade de fiadora no contrato de financiamento firmado com a CEF, que arcou com o pagamento de encargo, referente aos meses de

26/06/2015; 28/09/2015; 16/11/2015; 15/01/2016; 15/02/2016; 15/03/2016; 15/04/2016; 16/05/2016; 15/06/2016; 21/07/2016; 15/08/2016; 16/09/2016; 17/10/2016; 15/12/2016 que, na verdade, era de responsabilidade do requerido/apelado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - ÔNUS DO PROMISSÁRIO COMPRADOR -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PARCELA PAGA PELA CONSTRUTORA NA QUALIDADE DE FIADORA - COBRANÇA LEGÍTIMA
. Se no contrato de compra e venda celebrado entre as partes há transferência do encargo de pagamento da comissão de corretagem ao promissário comprador, mediante cláusula expressa, deve ele arcar com tal ônus, conforme entendimento do STJ, no REsp no 1.599.511/SP, julgado sob a ótica do recurso repetitivo.
Deve ser considerada legítima a cobrança da taxa de evolução de obra pela construtora que, na qualidade de fiadora no contrato de financiamento firmado com a CEF, arcou com o pagamento de encargo que, na verdade, era de responsabilidade da autora/apelada.

(TJ-MG - AC: 10145140431498001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018) destaquei

Portanto, merece ser provido o recurso e alterada a sentença neste ponto, a fim de condenar o requerido/apelado ao pagamento de R$ 14.911,33 (quatorze mil novecentos e onze reais e trinta e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, referente à execução da obra, descontados diretamente da requerente.

No que tange aos danos materiais decorrentes dos valores despendidos com a contratação de advogado, sem razão a apelante.

Isto porque, os honorários contratuais não constituem ato ilícito passível de reparação por danos materiais.

Como muito bem salientado pelo magistrado
a quo
, a responsabilidade pela quitação dos honorários advocatícios convencionais é única e exclusiva da parte que o contratou.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019) destaquei

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, não assiste razão à apelante.

Isto porque, mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar o prejuízo indenizável, sendo necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral não decorre de simples inadimplemento contratual. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome, o que não ocorreu na hipótese.

(TJ-MT - AC: 00300298920178110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019) destaquei

Portanto, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença apenas para condenar o requerido ao pagamento de R$ 14.911,33 (quatorze mil novecentos e onze reais e trinta e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, referente à execução da obra (taxa de obra).

No mais, fica invertida a proporção dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, ou seja, 40% ficam a cargo da parte autora e 60% a cargo da parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023